Tribunal: TJDFT
Processo: 0752681-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Constitucionalidade do art. 5o.
1 - Não sendo o indulto sobre os crimes vedados pela Constituição Federal no art. 5o, XLIII, e presentes requisitos para concessão do benefício, não há usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade, nem proteção deficiente aos bens jurídicos.
2 - Pendente de julgamento no c. STF ADI em que se impugna a constitucionalidade do art. 5o do Decreto 11.302/22 (7390/DF), presume-se sua constitucionalidade até que a questão seja decidida pelo c. STF.
3 - O Dec. 11.302/22 previu hipóteses distintas para concessão de indulto pleno. Interpretar que o requisito do art. 5o é cumulativo com os dos arts. 1o a 4o, além de não ter amparo na norma, prejudica o apenado.
4 - Cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.302/22, concede-se indulto pleno.
5 - Agravo não provido.